Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE NARRAÇÃO DOS FATOS – INÉPCIA. INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 330, I e § 1o, III, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
3. No caso em análise, o autor requer a condenação do requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral por denunciação caluniosa, mas não descreve os fatos que aconteceram a fim de chegar a tal conclusão. Determinada a emenda pelo juízo a quo, limitou-se a transcrever o contido na ocorrência policial e manifestação do Ministério Público, persistindo a causa para o indeferimento e consequente extinção.
4. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.